Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-76.2012.8.11.0095
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000196-76.2012.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUDELI CARDOSO GONCALVES - CPF: 312.663.392-72 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO CANDIDO - CPF: 012.420.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AVELINO ALVES DA SILVA - CPF: 453.363.421-49 (VÍTIMA), SAMARA DE AQUINO RODRIGUES - CPF: 891.736.272-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal). Alega, o recorrente, ter agido em legítima defesa, pleiteando absolvição sumária.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, de forma inconteste, os pressupostos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, a fim de ensejar a absolvição sumária do acusado, ou se deve ser mantida a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

1. A sentença de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para a sua manutenção a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal da culpabilidade do acusado, nos termos do art. 413, do CPP.

2. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inconteste da excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, pois os elementos probatórios autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A jurisprudência do STJ e do STF aponta que o afastamento da competência do Tribunal do Júri, mediante impronúncia ou desclassificação do crime, exige prova contundente que afaste a existência de
animus necandi
, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, os elementos probatórios indicam que o recorrente, ao que parece, ceifou a vida da vítima com 04 (quatro) golpes de faca. Demonstrados nos autos materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, ausência de
animus necandi
, considerando a natureza da lesão e o contexto da ação criminosa.

4. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o mérito da prova ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A absolvição sumária exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível exame exauriente do mérito da causa. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige demonstração incontestável de todos os requisitos legais, o que não ocorreu no caso. 3.Compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado na fase de pronúncia, a análise de circunstâncias controversas envolvendo excludente de ilicitude”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 25 e 121,
caput
; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 891.631/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 22/4/2024; TJMT, RESE n. 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AUDELI CARDOSO GONÇALVES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no prevista no
art. 121,
caput,
do Código Penal
(Id. 238737290 - p. 307-312).

Em síntese, o recorrente postula em suas razões a reforma da decisão de pronúncia, sustentando que na hipótese dos autos está evidenciada a ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa), por ter o recorrente apenas reagido a uma agressão da vítima, que teria invadido sua casa passando a agredi-lo, almejando a absolvição sumária por ser medida de rigor (Id. 238737282).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 238737294).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 276034372).

Insta a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 241560686).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia requerendo sua reforma, visando sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos, que no dia 21 de fevereiro de 2012, por volta das 20 horas e 40 minutos, na residência do denunciado, localizada na Avenida Brasília, no 305, Jardim Esperança, em frente ao “Bar do Negão”, neste Município de Paranaíta/MT, o denunciado AUDELI CARDOSO GONÇALVES, valendo-se de uma arma branca, tipo faca, matou a vítima AVELINO ALVES DA SILVA, conhecido por “Pelezinho”, mediantes 04 (quatro) golpes, 02 na região lombar e 02 na região torácica, que foram a causa da morte da vítima, conforme descrito no laudo de necrópsia de fls. 06/07 e mapa topográfico de fls. 08/08-v.

Consta que na data dos fatos o denunciado AUDELI CARDOSO GONÇALVES estava no quintal de sua residência, onde a vítima chegou em uma motocicleta chamando por Clarinda, esposa do denunciado AUDELI, momento em que se iniciou uma discussão entre o denunciado e a vítima “Pelezinho”. Neste contexto, o denunciado desferiu as quatro facadas na vítima.

Depois de ferir mortalmente a vítima, o denunciado evadiu-se do local do crime, tomando rumo ignorado.

Em seguida, a vítima mesmo ferida levantou-se e correu para o outro lado da rua, para pedir socorro, caindo logo em seguida na frente do “bar do Negão”.

Em diligência para apurar o fato delatado, no local dos fatos a guarnição da PM foi informada que a vítima tinha chegado toda ensanguentada pedindo socorro, momento em que a vítima foi encaminhada ao hospital municipal, onde veio a falecer.

Consta nos autos o que a vítima mantinha um caso amoroso com Clarinda Maximiliano da Silva, companheira do acusado, sendo que no dia do fato, a vítima teria recebido uma ligação de Clarinda e foi até a casa dela, onde também residia seu companheiro, o acusado. Lá, encontrando-se acusado e vítima, iniciaram uma discussão quando, em dado momento, a vítima teria chamado o acusado de “corno”, o que teria motivou o crime.

Por fim, há nos autos a notícia de suposto crime de tentativa de homicídio contra Clarinda Maximiliano da Silva. Observa-se, a esse respeito, que o fato foi objeto de investigação no inquérito registrado sob o código 60460, onde o Ministério Público requereu o arquivamento por falta de provas. (...) (Id. 238737288 – p. 36-39).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!”
:

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime. (PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os standards probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro societate

como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate
.

Quando falamos sobre os standards probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

“E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19aed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

Nos termos do art. 413, caput, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

Como toda imputação em sede de processo penal, o que deve ser analisada é a estruturação do binômio autoria/materialidade, sempre ressaltando que não é momento processual que exige a conclusão pela comprovação, pelo menos não para fins de pronúncia, pois, como visto, o que se exige para que se mantenha o curso até a segunda fase são indícios suficientes de autoria e materialidade.

De pronto já se transcreve a estrutura normativa indicada nas Alegações Finais:

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Quanto à materialidade, esta se encontra vincada no “Laudo de Exame de Necropsia”, “Boletim de Ocorrência Policial”, “Mapa Topográfico das lesões corporais”, “Certidão de óbito”.

Explica-se individualmente.

O Laudo Necroscópico, em relação a Avelino Alves da Silva, a morte se deu proveniente de choque hemorrágico devido o uso de arma branca (faca).

O mapa Topográfico para a localização das lesões, na qual indicam 04 lesões em três regiões do corpo da vítima.

Certidão de óbito tendo como causa da morte choque hemorrágico, ferimento perfurante HTE.

Assim, pode-se afirmar que a materialidade está suficientemente indicada, concluindo-se que a morte da vítima decorreu de choque hemorrágico devido o uso de arma branca (faca).

Em relação à autoria, fundamental analisar a prova testemunhal (em sentido amplo) produzida em sede judicial, pelo menos aquelas que trazem informações que se aparentam relevantes.

(...).

Quanto à autoria, portanto, encontram-se indícios suficientes apontando para o acusado.

Nota-se que, o denunciado, confessou que os fatos ocorreram, justificando sua conduta pela legítima defesa. Isto porque alega que a vítima, teria inesperadamente adentrado a sua residência de forma abusiva e chamando pela sua esposa, Sr.a Clarinda, então o denunciado se deslocou em direção a vítima para saber o que estava acontecendo, momento em que, a vítima teria chamado o denunciado de corno e lhe desferido um soco e, agindo em sua defesa, bem como usando de uma faca o denunciado atingiu a vítima por duas vezes e não viu mais nada, apenas que a vítima teria dado três gritos e saído correndo para a rua.

É certo que, a absolvição sumária, decorre da conclusão a que se chega após a análise da atividade probatória (propositura, admissão, produção, valoração) em que se afirma provada a inexistência do fato, a não-autoria, a inexistência do crime, a exclusão do crime ou até mesmo a isenção de pena em relação ao crime.

Também para reconhecer a excludente de ilicitude decorrente da legitima defesa, absolvendo-se sumariamente o acusado, seria necessária comprovação induvidosa da presença de todos os pressupostos previstos no artigo 25 do Código Penal.

Ocorre que, os fatos narrados pelo denunciado são confirmados apenas por sua esposa, Sr.a Clarinda Maxmino da Silva e pelo seu filho, Sr. Vanderli Júnior Gonçalves da Silva, sendo que nenhuma testemunha teria presenciado o momento da possível discussão e das facadas. Apenas após a vítima ter ido ao bar localizado em frente a casa do réu para pedir socorro que o dono do bar, Sr. Francisco ao ver a vítima cheia de sangue, pediu para um amigo ligar para a polícia, sendo a vítima encaminhada ao hospital.

Nota-se que em um primeiro momento, o denunciado, bem como sua esposa, alegam que a vítima estaria ameaçando de morte a Sr.a Clarinda e já teria tentado atropela-la, bem como corrido atrás dela com uma faca, isso porque o Sr. Avelino, ora vítima, queria que a Sr.a Clarinda deixasse a sua família e ficasse junto com ele, no entanto, a Sr.a Clarinda teria se negado de praticar tal ato.

Por outro lado, as testemunhas Francisco Pereira da Silva e Alexandre Pereira Batista afirma que após a data do fato, surgiu comentários de que a vítima e a Sr.a Clarinda, tinham um caso amoroso, bem como o pai da vítima, Sr. Vitalinio Alves da Silva afirma que teria visto um dia a Sr.a Clarinda saindo da casa do seu filho e achado tal fato estranho.

Ademais, em depoimento prestado perante a autoridade policial, o pai da vítima, Sr. Vitalino, afirmou: “[...]QUE acredita que CLARINDA e ALDELI planejaram a morte seu filho, pois CLARINDA ligou umas duas vezes para AVELlNO ir até a residência da mesma[...].

Todavia, a Sr.a Clarinda ao ser indagada em juízo se teria ligado para a vítima ir até a sua casa na data dos fatos, conforme descrito na denúncia, afirmou que não teria feito nenhuma ligação para Avelino. Outrossim, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial afirma: “[...]QUE, no dia dos fatos não havia telefonado para "Pelezinho", mas salienta que ele havia telefonado inúmeras vezes para a declarante, inclusive haviam conversado naquele dia via telefone, onde ele demonstrava muito ciúmes da declarante [...]”.

Além disso, no depoimento prestado em juízo da mãe da vítima, Sr.a Sebastiana Alves da Silva ela afirma que seu filho estava trabalhando em um chácara e ao retornar para a sua casa disse para sua mãe que iria tomar um banho, almoçar e descansar para mais tarde voltar ao trabalho. Passado algumas horas o celular dele tocou, sendo que a Sr.a Sebastiana ouviu ele dizer durante a ligação que “[...]não da para passar ai não, que eu estou um pouco cansado, eu vou descansar um pouco pra depois eu ir para a chácara[...]”, depois a Sr.a Sebastiana entendeu que uma mulher, não soube identificar quem era, falou pra ele “[...]vem aqui um pouco[...]” e seu filho tornou a falar “[...]Não. Não vou aí agora não[...]”.

Vê-se que, o elemento subjetivo do tipo descrito na denúncia não pode ser afastado de plano. O dolo de quem golpeia outrem com faca, assume os riscos e consequências de sua conduta, de modo que o
animus necandi
do acusado, ainda que na modalidade de dolo eventual, não pode ser descartado. Assim, entendo que não restou comprovada de forma cabal que a lesão provocada na vítima foi decorrente de legítima defesa do réu e somente poderá ser analisado com profundidade pelos jurados componentes do Conselho de Sentença.

Logo, repito, as circunstâncias não permitem excluir de forma inconteste, neste momento em que se faz mero juízo de admissibilidade, a autoria do crime atribuída ao acusado e hipótese de legítima defesa, cabendo tão somente ao Tribunal do Júri decidir a esse respeito tendo em vista que nessa fase processual impera o princípio do “
in dubio pro societate
”.

(...).

Se são necessários apenas “indícios suficientes de autoria” para que se tenha decisão de pronúncia (art. 413 do CPP), os indícios e provas trazidos e produzidos se adjetivam do anteriormente mencionado e tido por indispensável “grau de suficiência” para que se tenha decisão de pronúncia em relação a ALDELI CARDOSO GONSALVES. (...) (Id. 238737290 - p. 307-312).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o standard probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do Boletim de ocorrência (Id. 238737288 – p. 42-45), Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 238737288 – p. 46-49), Termo de Declarações (Id. 238737288 – p. 110, 113, 119-120), Auto de Qualificação e Interrogatório (Id. 238737288 – p. 121-122), Termo de Depoimento (Id. 238737288 – p. 125), Certidão de Óbito (Id. 238737288 – p. 67) e Relatório de Investigação (Id. 238737288 – p. 129).

No que tange aos indícios de autoria, estes também estão devidamente comprovados.

A testemunha
SEBASTIANA ALVES DA SILVA
, mãe da vítima, afirmou residir junto com seu esposo, Sr. Vitalino, e seu filho (vítima). Declarou que no dia dos fatos seu filho retornou do trabalho na chácara para descansar. Após algum tempo, recebeu uma ligação, aparentemente de uma mulher não identificada, que insistia para que ele fosse até certo local, convite que ele recusou inicialmente, alegando cansaço. Mais tarde, ao sair novamente para a chácara levando uma marmita, a vítima avisou que talvez só voltasse no dia seguinte. Pouco tempo após sua saída, Sebastiana foi informada sobre o ocorrido. Afirmou, ainda, desconhecer se a vítima tinha relacionamento amoroso e salientou que seu filho e o acusado mantinham relacionamento próximo e sem conflitos anteriores, desconhecendo o motivo do crime.

A testemunha
VITALINO ALVES DA SILVA
, pai da vítima, afirmou desconhecer inicialmente qualquer relacionamento amoroso entre seu filho (vítima) e a Sr.a Clarinda, esposa do denunciado, fato revelado somente após a morte do filho. Relatou que soube por sua esposa sobre uma ligação recebida pelo filho no dia do ocorrido, na qual este disse que passaria no local caso tivesse tempo, pois iria para a chácara, sendo que naquela mesma noite ocorreu o crime. Ressaltou que acusado, vítima e a Sr.a Clarinda, são primos. Após o crime, tanto o acusado quanto a Sr.a Clarinda mudaram-se para Rondônia. Vitalino mencionou ter estranhado a presença da Sr.a Clarinda em sua residência em uma ocasião anterior, e admitiu desconfiar de um relacionamento extraconjugal entre ela e seu filho, inclusive aconselhando-o a se afastar dessa situação, destacando que o denunciado já demonstrava suspeitas quanto à suposta traição.

A testemunha
ALEXANDRE PEREIRA BATISTA
afirmou em juízo que sua guarnicão foi acionada pelo proprietário do bar, conhecido como “Negão”, informando que a vítima chegou ao estabelecimento sangrando e pedindo ajuda. A vítima foi socorrida, porém já chegou sem vida ao hospital. Relatou, ainda, ter ouvido da esposa da vítima ou do denunciado (não recordando ao certo) que houve uma discussão entre vítima e acusado, com troca de ofensas relacionadas à traição (“corno”). Após isso, ela teria escutado um barulho e, ao verificar, viu a vítima já ferida. O acusado não foi encontrado no dia dos fatos, e a testemunha não soube informar sobre eventual prisão.

A testemunha
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
, proprietário do bar, afirmou em juízo que a vítima chegou ensanguentada em frente ao seu estabelecimento pedindo ajuda, vindo a cair em seus braços, momento em que solicitou que um amigo chamasse a polícia, que chegou prontamente e socorreu a vítima ao hospital. Afirmou que o denunciado residia em frente ao bar e frequentava o estabelecimento raramente por trabalhar no mato, enquanto a vítima ia esporadicamente para cantar moda de viola. Informou que denunciado e vítima eram primos e ouviu dizer que o crime teria ocorrido na casa do acusado. Não soube precisar a motivação, mas ouviu comentários de que ambos já haviam discutido anteriormente e que a vítima teria mantido relacionamento amoroso com a esposa do denunciado, Sr.a Clarinda.

A testemunha
VANDERLI JÚNIOR GONÇALVES DA SILVA
, filho do denunciado, afirmou, em juízo, que não presenciou o crime. Entretanto, relatou que a vítima frequentemente assediava sua mãe, Sr.a Clarinda, tendo inclusive lhe proposto a deixar o denunciado para viver com ele, o que ela recusou, resultando em ameaças feitas pela vítima contra Clarinda. Destacou episódios específicos, como a vítima ter perseguido sua mãe com uma faca e ameaçado atear fogo nela com gasolina. Acrescentou que o denunciado tinha conhecimento dessas situações. Quanto ao dia dos fatos, Vanderli afirmou que a vítima chegou de moto na casa do denunciado, iniciou xingamentos contra este, havendo uma discussão entre ambos, não sabendo, contudo, detalhar o que ocorreu posteriormente. Declarou desconhecer se houve de fato relação amorosa entre sua mãe e a vítima e afirmou que seus pais seguem vivendo juntos.

A testemunha
CLARINDA MAXMINO DA SILVA
, esposa do denunciado, afirmou em juízo não ter presenciado diretamente o fato, pois estava dentro de casa quando o ocorrido se deu no quintal da residência. Relatou ter visto a vítima entrando rapidamente de moto em seu quintal, dirigindo-se ao seu esposo com ofensas, chamando-o de "corno", e fazendo gesto de agressão física. Após isso, Clarinda acionou a polícia. Disse que, após breve contato, seu esposo entrou na residência ferido na mão, informou que sairia, e deixou o local de moto. Posteriormente, soube pelo irmão da vítima que esta já se encontrava morta em frente ao bar situado diante da sua residência. Afirmou que a vítima nutria interesse amoroso por ela, desejando que abandonasse o esposo para ficar com ele, o que ela recusou. Narrou diversos episódios em que teria sofrido ameaças e agressões por parte da vítima, inclusive tentativa de atropelamento com moto e ameaças diretas à sua vida, algumas ocorridas meses antes do crime, destacando um episódio no sindicato onde trabalhava, ocasião em que a vítima teria se mostrado violenta e ameaçado matá-la. Por fim, negou ter mantido relacionamento amoroso com a vítima, reconhecendo apenas forte amizade entre ambos. Declarou que, na data do crime, não efetuou ligações para a vítima, destacando que eram primos e que o comportamento agressivo e o assédio da vítima ocorriam especialmente quando esta estava alterada ou sob efeito de drogas.

Já o recorrente
AUDELI CARDOSO GONÇALVES
, ao ser ouvido em juízo, confessou a autoria do crime, alegando ter agido em legítima defesa. Relatou que a vítima vinha assediando persistentemente sua esposa, Sr.a Clarinda, desejando que ela o abandonasse para ficar com ele. Narrou episódios anteriores em que a vítima perseguiu Clarinda com uma faca e ameaçou atear fogo nela. Informou ter comunicado tais ameaças aos pais da vítima, sem êxito na resolução do problema, que, segundo ele, agravou-se. No dia dos fatos, relatou que sua esposa planejava ir a Cuiabá, mas permaneceu na casa vizinha esperando-o. Ao chegar, soube pela esposa sobre novos acontecimentos e decidiram vender a casa para evitar problemas futuros. Nesse momento, a vítima entrou repentinamente em sua residência com uma moto, gritando por Clarinda. Ao indagar o que ocorria, a vítima proferiu ofensas e desferiu um soco no recorrente, iniciando-se luta corporal, durante a qual o acusado desferiu golpes de faca contra a vítima em defesa própria, alegando lembrar-se claramente de ter golpeado duas vezes, embora tenha sido informado posteriormente que foram quatro golpes. Após a agressão, a vítima deixou o local correndo, e o recorrente avisou sua esposa sobre os fatos, fugindo em seguida do local. Por fim, declarou que nunca havia discutido anteriormente com a vítima e que o assédio à sua esposa vinha ocorrendo reiteradamente, agravando-se significativamente nos últimos quinze dias antes do crime.

Nesse contexto, imprescindível ressaltar que para a configuração da excludente de ilicitude alegada, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente, utilizando-se de meios necessários e de forma moderada, reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

No caso em apreço, considerando as provas coligidas nos autos e as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, não é possível afirmar, com a segurança jurídica requerida, que o acusado agiu em legítima defesa ou sem intenção de matar.

Assim, não há comprovação irrefutável de que o recorrente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.

Portanto, havendo o desferimento de golpe de faca na vítima, levando-o a óbito, à primeira vista deve ser considerada a presença do dolo do agente, de maneira que deve prevalecer a sentença de pronúncia, relegando a devida análise fática para o Conselho de Sentença.

Estas teses que não podem ser prontamente afastadas, somente podem ser escolhidas, após dirimidas todas as dúvidas, pelo Conselho de Sentença.

A reação do recorrente, ao que parece, foi desproporcional, pois desferiu 04 (quatro) golpes de faca, sendo 02 (dois) na região lombar e 02 (dois) na região torácica, que foram a causa da morte da vítima, o que
pode afastar
, a princípio, qualquer alegação de moderação, pois a legítima defesa exige proporcionalidade e, a contrário sensu, o excesso ou desproporcionalidade desconfigura a excludente, porém, repiso, apenas os jurados podem decidir sobre a excludente.

É evidente que ainda restam elementos a serem esclarecidos sobre a dinâmica dos acontecimentos, tornando prematuro e inviável, diante das provas disponíveis nos autos, decidir, com a segurança exigida pela lei, sobre a ocorrência ou não da excludente de legítima defesa nesta fase processual. Por essa razão, impõe-se deixar tal julgamento sob a responsabilidade do Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, considerando que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, é adequado remeter ao Tribunal do Júri a análise acerca das verdadeiras intenções do agente. Tal análise será realizada em sessão plenária, com a oitiva de testemunhas e do acusado, além da possível apreciação de novas provas, proporcionando uma melhor compreensão dos fatos.

Dessa forma, não havendo demonstração cabal de que o recorrente tenha agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da suposta prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a possibilidade de absolvição sumária.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo
e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) (grifos
meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em absolvição sumária como almejado pela defesa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Audeli Cardoso Gonçalves
, mantendo incólume a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025